Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de William de Araújo Barbosa, com o objetivo de combater a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Verifica-se nos autos que não se fez a juntada de qualquer documento, não sendo possível sequer conhecer a situação fática referida na presente impetração. Desse modo, determino que se emende a inicial, em cinco (05) dias, sob pena de não admissão da ordem. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator